Tribunal: TCU
Processo: 007.678/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3848/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de José Vieira Antunes (Prefeito Municipal no período de 1/1/2005 a 31/12/2008), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, ao Município de Sarapuí (SP), no exercício de 2008, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 66-68) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 69), nos quais resta demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 3 anos entre a notificação do responsável, por intermédio do Ofício 2780/2018-MDS/SNAS/DEFNAS/CGPC/CAPC-RFF, recebido em 19/6/2018 (peça 44), e a Nota Técnica 2119/2021-CGPC/DEFNAS/SGFT/SE/MCID, de 10/9/2021 (peça 46), que sugeriu a adoção das providências necessárias à instauração da Tomada de Contas Especial; e Considerando que "incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 007.678/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Vieira Antunes (XXX.392.808-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Sarapuí (SP). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.